Tribunal: TJMT
Processo: 1011333-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011333-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), SANDRA ANTONIA DE DEUS - CPF: 004.098.991-78 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), SANDRA ANTONIA DE DEUS - CPF: 004.098.991-78 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL DE ALMEIDA VICENTE - CPF: 062.100.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NESSA PARTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1)

NEGATIVA DE AUTORIA

- EXIGÊNCIA DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – ENUNCIADO N. 42 DA TCCR/TJMT – NÃO CONHECIMENTO -
2)

REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS
-

IMPROCEDÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES -

MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - DECISÃO FUNDAMENTADA –REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP ATENDIDOS – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE -
ART. 282, INCS. I E II, DO CPP
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
CONHECIMENTO PARCIAL -
ORDEM
DENEGADA
DE
ACORDO
COM PARECER.

1 –

É inadmissível debater-se a negativa de autoria, a falta de constatação da mercancia de entorpecentes ou, ainda, a condição de usuário em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração de elementos de convicção, à míngua de fase processual destinada a tanto.

2 -

Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta com vistas à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, sobretudo quando verificado que a paciente é reincidente em crimes da mesma natureza. E pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que inadequadas ou insuficientes para acautelar o meio social e inibir a reprodução de fatos de idêntica natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Em síntese, o impetrante narra que
Sandra Antônia de Deus
, custodiada desde 12.5.2020 por supostamente ter cometido os crimes capitulados no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06
,
vem sendo submetida a constrangimento ilegal ante a
inexistência de justa causa
para a prisão e
inexistência dos pressupostos
autorizadores do decreto preventivo.

Requer a concessão da ordem para que se
revogue a custódia cautelar
ou,
subsidiariamente
, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas (ID 43860988).

As Informações judiciais foram prestadas (ID 45091499).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n
45754468):

Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006) - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1.
Negativa de autoria
- asserção que versa sobre o
mérito da ação
penal - matéria que demanda
análise profunda e valorativa
da prova, o que é
vedado
na estreita via do writ - 2. Pretendida
revogação da medida
constritiva - impossibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - medida excepcional
necessária para a garantia da ordem pública
- crimes
graves
e de
notória nocividade
ao bem-estar social -
predicados
pessoais favoráveis -
irrelevância
- constrangimento ilegal não visualizado - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020